Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Antes de apreciar os pressupostos recursais e o pedido liminar, em especial atenção aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante esclarecer o objeto deste agravo, posto que declinou em seu pedido imóvel diverso daquele constante na petição inicial perante o juízo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403